Tribunal: TJDFT
Processo: 0001006-50.2012.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001006-50.2012.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS APELADO: AGOSTINHO REIS OLIVEIRA DA SILVA, CARMELITA PORFIRIO DA SILVA, DOROTHY HASHIZUME, GUSTAVO GOUTA HASHIZUME, LEANDRO TEIXEIRA ALVES, WALTER BATISTA PEREIRA, ESPOLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE: CLAUDELI DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O O anterior acórdão proferido em apelação (ID 15859375) foi anulado (ID 15859404) e os autos retornaram à origem para que a Curadoria Especial fosse intimada da sentença: “Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública (Curadoria de Ausentes) para, reconhecendo o vício procedimental alegado, anular o acórdão proferido em apelação, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à instância de origem para que se promova a intimação pessoal da Curadoria possibilitando eventual apresentação de recurso contra a sentença, após o que o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos, preservando-se, contudo, os atos recursais já praticados pelas outras partes. Em virtude da decretação de nulidade do acórdão, fica prejudicado o exame dos presentes embargos opostos pela autora Cristina Maria da Rocha.” (ID 15859404, p. 9) Cumprida a providência (ID 15859423; ID 15859425), o feito retornou à segunda instância para prosseguimento (ID 15859446). Intimem-se as partes para que tenham ciência da retomada do julgamento, facultando-lhes eventual manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora